Tribunal: TJDFT
Processo: 0701277-69.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DO MOTOBOY. CULPA CONCORRENTE. DANOS MORAIS. CABIMENTO.
1. Apelações interpostas contra a sentença que acolheu a preliminar de perda superveniente do interesse de agir quanto ao pedido de devolução das quantias indevidamente descontadas da conta bancária do autor e, confirmando a tutela de urgência, julgou procedentes os pedidos de declaração de inexistência dos débitos descritos na inicial e de condenação solidária das requeridas ao pagamento de compensação pelos danos morais experimentados.
2. Concedida a gratuidade de justiça, cabia ao impugnante apresentar argumentos e elementos capazes de desconstituir a conclusão do juízo singular. O recorrente, todavia, limitou-se a apontar o patrocínio por advogado particular. Este Tribunal, reiteradamente, tem se manifestado no sentido de que tal circunstância, por si só, não é suficiente ao afastamento do benefício concedido. Precedentes.
3. O interesse de agir se desdobra nas dimensões da necessidade, da utilidade e da adequação. A legitimidade, de outro lado, refere-se à pertinência subjetiva da ação. A doutrina e a jurisprudência possuem o entendimento de que a discussão acerca das condições da ação deve ser orientada pela Teoria da Asserção, ou seja, deve ser verificada a partir daquilo que é concretamente discutido, nos termos em que propostos pela petição inicial. 3.1. Se o autor defende que os prejuízos experimentados, em razão da alegada fraude bancária, poderiam ter sido evitados pelos requeridos, não há falar em carência da ação.
4. O Código de Defesa do Consumidor estabelece que os fornecedores respondem pelos danos decorrentes de suas atividades independentemente da aferição de culpa (artigos 12 e 14 da Lei no 8.078/90) e, não obstante o referido microssistema prescreva como excludente de responsabilidade a culpa exclusiva de terceiro, a jurisprudência é uníssona ao registrar que as fraudes financeiras constituem espécie de fortuito interno – evento que integra a linha de possíveis desdobramentos de uma atividade, intrinsecamente relacionado a ela –, não afastando a obrigação de indenizar pelos danos impostos ao consumidor.
5. Ainda que o consumidor tenha contribuído para a concretização da fraude – entregando seus cartões a pessoa estranha, não há como eximir as requeridas. 5.1. O serviço é considerado defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar. A base objetiva da relação jurídica havida entre as partes é o dever de cuidado, a higidez e a segurança. 5.2. As transações financeiras realizadas em poucas horas – apesar de absolutamente atípicas, quando comparado com as faturas dos outros meses – escaparam do necessário monitoramento, sem qualquer justificativa para tanto.
6. Embora não mantenham relação contratual direta e imediata com o consumidor final, as Bandeiras são responsáveis – nas suas próprias palavras – por conectar as instituições bancárias com as empresas credenciadoras; ofertam a plataforma de pagamento (tecnologia) por meio da qual se concretiza a transação. O objeto da presente demanda está diretamente relacionado à deficiência nos mecanismos de controle nessa comunicação entre instituições, de modo que, no caso vertente, não há margem para a alegação de mera atuação paralela.
7. Reconhecida a culpa concorrente, devem as partes se responsabilizar em igualdade de condições pelos prejuízos.
8. Os danos morais estão intrinsecamente relacionados aos efeitos de uma determinada conduta – comissiva ou omissiva – sobre a esfera de dignidade da vítima. Ainda que o consumidor tenha concorrido para os prejuízos experimentados, o descumprimento das obrigações assumidas pelo banco quanto ao cuidadoso monitoramento das operações de seus clientes culminou na desorganização da vida financeira do requerente, pessoa idosa que, em poucas horas, viu seus compromissos mensais excessivamente multiplicados. Estes elementos desbordam o mero descumprimento contratual e reclamam a justa reparação.
9. Recursos conhecidos e parcialmente providos.